Tribunal: TJMT
Processo: 1038212-19.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038212-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER GIONGO - CPF: 011.350.611-22 (RECORRENTE), RAYANE MAYKELE LEITE DE SOUZA - CPF: 023.037.151-56 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AVARIAS. DANO MORAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, em razão do extravio temporário de bagagem por 3 (três) dias e sua posterior devolução com avarias, incluindo a quebra de itens frágeis (garrafas de vinho).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se o extravio temporário de bagagem por 3 (três) dias, mesmo com a devolução ocorrendo
no
prazo administrativo da ANAC, configura falha na prestação de serviço e dano moral indenizável; e (
ii
) se a companhia aérea é responsável por danos materiais em itens frágeis (garrafas de vinho) quando o consumidor não utiliza embalagem de proteção adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e dano moral
in
re

ipsa
, independentemente do prazo administrativo da ANAC para devolução. A privação dos pertences do passageiro ultrapassa o mero dissabor. O valor da indenização foi fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes da Turma Recursal.

4. A quebra de itens frágeis despachados sem a devida embalagem de proteção caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando o dever de indenizar por danos materiais, por rompimento do nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e o dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O extravio temporário de bagagem em transporte aéreo doméstico configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo irrelevante para a caracterização do ilícito civil que a devolução ocorra dentro do prazo previsto em resolução da ANAC, o qual possui natureza meramente administrativa. 2. Exclui-se a responsabilidade da transportadora aérea por danos materiais (avarias) em itens frágeis despachados quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, consistente na ausência de embalagem de proteção adequada para mitigar os riscos inerentes ao manuseio da bagagem.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 99 e 100; Código Civil,
arts
. 402 e 944; Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), art. 234; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/12/2013.

TJMT, N.U 1035508-64.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2025.

Turma Recursal do TJMT, N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 01/07/2024; Turma Recursal do TJMT, N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1038212-19.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: WAGNER GIONGO

Recorrido
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WAGNER GIONGO ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..
Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea de Foz do Iguaçu/PR para Vilhena/RO, e ao desembarcar, em 28/04/2025, constatou o extravio de sua bagagem, o que foi registrado via RIB; b) a mala só foi devolvida em 01/05/2025, em sua residência, a 196 km do aeroporto, já que havia prosseguido viagem; c) a bagagem foi entregue com avarias, incluindo roupas danificadas e duas garrafas de vinho quebradas, apesar de estar identificada com adesivos de "FRÁGIL" e ter sido despachada com prioridade. Requereu: a) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; b) a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 180,48.

O juízo singular concluiu que: a) a bagagem foi restituída
no
prazo de 7 dias previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC,
afastando
o dever de indenizar por extravio; b) a ausência de protesto no ato do recebimento gera a presunção de que a bagagem foi entregue em bom estado; c) o passageiro assumiu o risco ao despachar itens frágeis, que, conforme o contrato de transporte, deveriam ser levados na bagagem de mão; d) não houve comprovação do dano material por meio de nota fiscal ou documento hábil; e) o extravio temporário, nestas condições, configura
dissabor cotidiano,

pois não foi demonstrada repercussão grave que justificasse a indenização por dano moral. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença ignorou a prova mais robusta, o RIB, que constitui confissão da ré sobre o extravio e as avarias; b) a mala estava identificada como "FRÁGIL" e tinha despacho prioritário, o que exigia um dever de cuidado redobrado da companhia; c) as fotos dos danos corroboram o que foi registrado no RIB; d) o extravio por três dias com devolução de itens danificados ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
; e) o dano material foi comprovado por pesquisa de mercado do valor dos vinhos, sendo o ressarcimento devido. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 180,48 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a devolução da bagagem ocorreu
no
prazo legal, não havendo ato ilícito; b) o recorrente não apresentou provas dos danos alegados, descumprindo o ônus probatório; c) o passageiro violou o contrato ao despachar itens frágeis e não realizou declaração de bens; d) o evento não passou de mero aborrecimento, sendo indevida a indenização por danos morais; e) impugnou o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
/
/
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

A parte recorrida impugnou a concessão do benefício da justiça gratuita, argumentando que o recorrente não teria comprovado sua hipossuficiência.

Contudo, a impugnação foi formulada de maneira genérica e não apresentou provas capazes de desconstituir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

Ademais, em cumprimento ao despacho de
ID/PJe2 340644874
, a parte recorrente juntou aos autos documentos (
ID/PJe2 343520352
) que corroboram sua alegação de hipossuficiência, como holerite (
ID/PJe2 343520353
) e extratos bancários (
ID/PJe2 343520354
,
343520355
e
343520356
), os quais demonstram que o pagamento das custas recursais comprometeria significativamente sua renda.

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Portanto, rejeito a impugnação e mantenho o benefício da justiça gratuita concedido à parte recorrente.

Atraso na entrega e dano de bagagem.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA), cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano, caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PARA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de extravio de bagagem, determinando a restituição material fixada em R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Insurgência recursal da parte fornecedora é para a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada. 3. Incontroverso que houve extravio da bagagem no transporte realizado pela recorrida e que os pertences nunca foram restituídos. 4. A parte consumidora comprovou o prejuízo material de R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), bem como, as tentativas infrutíferas de solução administrativa. 5. Registro que a proposta para a resolução administrativa foi de ressarcimento de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), bem abaixo do prejuízo experimentado pela parte consumidora. 6. No que tange aos danos materiais, tendo em vista a sua comprovação e extensão, não há que se falar em improcedência ou minoração. 7. No que concerne aos danos morais, deve ser cem consideração o fato da bagagem conter itens do filho da consumidora, de apenas dois meses de vida e que a consumidora tentou por três meses resolver a questão posta de forma administrativa, o que apenas não foi possível em razão da inercia da parte recorrente. (...) (N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE – AUSÊNCIA DE AVARIAS NA BAGAGEM - VOO NACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – REJEITADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O extravio temporário de bagagem por cerca de 1(um) dia, configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa da consumidora depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral. 2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos, porém, devido à ausência de demonstração de repercussões mais gravosas, não comportando majoração. (...) (N.U 1041035-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024)”

No caso em análise, é incontroversa a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea. O extravio temporário da bagagem da parte recorrente por 3 (três) dias, do desembarque em 28/04/2025 até a entrega em 01/05/2025, está comprovado pelo Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) emitido pela própria empresa recorrida, conforme documento de
ID/PJe2 340643356
.

Embora o artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC estabeleça o prazo de 7 dias para a entrega de bagagem extraviada para voos domésticos e 21 dias para voos internacionais, a não entrega das bagagens no momento do desembarque inegavelmente é inadequada e ineficiente, configurando falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

(...) O extravio temporário de bagagem, ainda que sanado em curto prazo, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in
re

ipsa
, pois priva o consumidor de seus pertences pessoais e compromete seu conforto, segurança e dignidade durante a viagem. O prazo de sete dias previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC não afasta a responsabilidade civil nem descaracteriza o dano moral, tratando-se de mero parâmetro administrativo. (N.U 1035508-64.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Não destoa o entendimento da Turma Recursal: N.U 1016184-57.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025) e N.U 1050853-39.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 14/03/2026).

Portanto, a falha na prestação do serviço está devidamente caracterizada.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

A parte recorrente pleiteia indenização de R$ 180,48 (cento e oitenta reais e quarenta e oito centavos), referente a duas garrafas de
vinho quebradas
durante o transporte.

Entretanto, a indenização por dano material é indevida, pois o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. Não há nos autos evidências de que a parte reclamante tenha comunicado previamente à companhia aérea que transportava itens frágeis como garrafas de vinho.

Ademais, ao despachar produtos dessa natureza, caberia ao consumidor adotar as devidas precauções de embalagem para mitigar os riscos inerentes ao manuseio de bagagens. As fotografias apresentadas no
ID/PJe2 340643357
não demonstram o uso de materiais de proteção adequados
e
suficientes
, como plástico bolha, espuma ou invólucros específicos, capazes de amortecer impactos.

Dessa forma, a quebra das garrafas decorreu da negligência da própria parte recorrente no acondicionamento dos produtos,
rompendo
o nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e o dano material.

Logo, o pedido de indenização por danos materiais deve ser julgado improcedente.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A impossibilidade de utilizar seus pertences por 3 (três) dias, em razão do extravio temporário da bagagem, configura dano moral
in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade de bens.

O extravio temporário, por si só, já gera transtornos que ultrapassam a normalidade, notadamente pela incerteza e pela privação de itens pessoais durante uma viagem. No caso concreto, a situação foi agravada pela frustração de receber a bagagem com avarias, mesmo que o dano material específico não seja indenizável por culpa concorrente. A soma desses fatores — a indisponibilidade dos bens e a posterior constatação dos danos — caracteriza o abalo moral.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - PRELIMINAR DE APLICABILIDADE CONVENÇÃO DE MONTREAL (DECRETO Nº 5.910/2006) – ACOLHIDA –EXTRAVIO DE BAGAGEM – LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AO ESTABELECIDO NA NORMA INTERNACIONAL - DANOS MORAIS - APLICABILIDADE DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 5.910 /2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem. Preliminar acolhida. 2. O dano material deve ser aplicado nos termos da Convenção de Montreal. 3. In
casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente perdeu a bagagem do recorrido. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002585-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023).”

Portanto, a conduta ilícita da companhia aérea causou dano moral à parte recorrente,
impondo
o dever de indenizar.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Este valor está
conforme
os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para

c
ondenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Mantem-se
a improcedência do
pleito de indenização por danos materiais
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026